Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720066-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ALEX SOUZA ALVES DE LIMA APELADO: ALEX SOUZA ALVES DE LIMA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 44541182) opostos por ALEX SOUZA ALVES DE LIMA contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 43956454), por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal, além de ter sido oportunizada ao apelante a manifestação sobre a intempestividade de seu recurso. Nas razões recursais, o embargante alega que houve omissão da decisão agravada, pois se manifestou sobre a ausência de deferimento da gratuidade de justiça na petição de interposição de sua apelação cível dirigida ao Juízo de origem, cumprindo com seu dever de cooperação processual. Também assevera que a decisão embargada tem obscuridade, consubstanciada na consideração de rendimentos brutos, e não líquidos, para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Reafirma, assim, a sua condição de hipossuficiente financeiramente. Essa a síntese dos embargos de declaração opostos. De acordo com o que estabelece o art. 1.023, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Na espécie, a partir da análise das alegações recursais, percebe-se, com clareza, que a insatisfação manifestada é própria de agravo interno, e não de embargos de declaração. Por esse motivo, entendo que o recurso ora em exame deve ser recebido como agravo interno. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (ID 44541182) como agravo interno, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, determinando ao agravante a complementação das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, para o fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Em seguida, complementadas ou não as razões recursais pelo agravante, determino à Secretaria da Quarta Turma Cível a reautuação do recurso, para que passe a constar o agravo interno no sistema de informações processuais desta Corte de Justiça. Ato contínuo, intime-se o BANCO BRADESCO S/A (art. 1.021, § 2o, do CPC), agravado, a fim de que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre o recurso interposto. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora